Tribunal: TJSP
Processo: 1027987-82.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Trespasse. Negócio jurídico, representado por contrato não assinado, incontroverso. Compradora que, para pagamento da parte mais significativa do preço, compromete-se a transmitir à vendedora os direitos sobre um imóvel. Cumprimento indemonstrado. Mora da ré de parte substancial do negócio que enseja a resolução da avença. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Improcedência da

Ementa:
Trespasse. Negócio jurídico, representado por contrato não assinado, incontroverso. Compradora que, para pagamento da parte mais significativa do preço, compromete-se a transmitir à vendedora os direitos sobre um imóvel. Cumprimento indemonstrado. Mora da ré de parte substancial do negócio que enseja a resolução da avença. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Improcedência da reconvenção mantida, porque não verificada a mora da vendedora, que transmitiu a posse do estabelecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577 -Voto no 44.673
Registro: 2020.0000991016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027987-82.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIANA TOMAS BARBOSA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
DANIELE PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577 - Voto
2
APELAÇÃO N. 1027987-82.2018.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZA DE DIREITO: NAIRA ASSIS BARBOSA
APELANTE: MARIANA TOMAS BARBOSA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: DANIELE PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
INTERESSADA: MERCADO COLEGINHO LTDA. ME
VOTO N.o 44.673
Trespasse. Negócio jurídico, representado por contrato não
assinado, incontroverso. Compradora que, para pagamento da
parte mais significativa do preço, compromete-se a transmitir
à vendedora os direitos sobre um imóvel. Cumprimento
indemonstrado. Mora da ré de parte substancial do negócio
que enseja a resolução da avença. Ação de reintegração de
posse julgada procedente. Improcedência da reconvenção
mantida, porque não verificada a mora da vendedora, que
transmitiu a posse do estabelecimento.
Recurso desprovido.

Narrando que, em 19/01/2018, firmou contrato de
compra e venda de estabelecimento comercial e que a ré não cumpriu com
o pagamento do preço, a autora maneja a presente ação, que denominou de
execução de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e
pedido liminar de reintegração de posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577 - Voto
3
A acionada apresentou contestação e reconvenção,
pretendendo, nesta, a declaração de validade e eficácia do contrato
entabulado e a mora da credora, consistente na recusa em receber o imóvel
como parte do pagamento.
A r. sentença de que se apela julgou procedente a ação
para rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar a
reintegração da autora na posse do imóvel1 e improcedente a reconvenção.
Inconformada, a ré-reconvinte apela a aduzir, em suma,
que, embora não assinado pelas partes, o contrato traduz a fiel negociação,
cumprindo todos os itens referentes ao preço, tendo-se arrependido, a
vendedora, de receber a casa como parte do pagamento, negando-se a
transferir o imóvel para seu nome. Ademais, a r. sentença é extra petita,
pois em nenhum momento foi pleiteada a rescisão do contrato, apenas a
reintegração na posse do estabelecimento. Há, também, erro no conteúdo
decisório quanto à reconvenção, que apenas pleiteou a declaração de
validade do contrato, porque não assinado, sendo compatível com o pleito
inicial. Clama, por fim, pela inversão do resultado.
Há contrariedade e isenção do preparo, ante a
gratuidade judiciária concedida à recorrente.
É o relatório, adotado o de fls. 104/105.
A inicial, realmente, continha imprecisão técnica que
acabou passando despercebida do Juiz de Direito, quando do despacho
inicial.
De efeito, pelo rigor processual, a hipótese desafiava
determinação de emenda, uma vez que o pedido de execução do contrato
de compra e venda era incompatível com o pleito de reintegração de posse.
1 Fls. 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577 - Voto
4
De toda forma, com a vinda da resposta, restou
incontroverso o negócio jurídico entabulado entre as partes, nos moldes do
“Contrato Particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial”
de fls. 14/17, que, embora não assinado, retrata os contornos da
negociação.
Tornou-se controvertida tão somente a mora e a culpa
pela resolução da avença.
E, diante dos elementos constantes dos autos, agiu bem
a r. sentença ao considerar o inadimplemento pela ré-reconvinte.
De efeito, embora os itens “A” e “B” das condições
pactuadas quanto ao preço tenham sido elaborados de maneira bastante
genérica, indicando um valor preciso para pagamento, pela compradora, de
dívidas que seriam de responsabilidade da vendedora, diante do ajuste de
“entendimento entre as partes”2, é incontornável concluir-se pelo
adimplemento parcial pela apelante.
Todavia, do valor total negociado R$ 170.000,00
não conseguiu, a recorrente, demonstrar tenha cumprido a parcela mais
significativa, qual seja, a obrigação estipulada no item “C”, que assim
restou estabelecida:
C
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), representada por uma casa residencial localizada no
condomínio Bom Jardim, com 43 m2, situada na Rua Eduardo
Vieira de Almeida, n. 320, Jardim Luciana, avida pelo comprador,
através de compromisso de compra e venda feito pela compradora,
cujo o instrumento particular de transferência de cotas de
participação em empreendimento, e extensão do compromisso,
instrumento particular de parceria de construção e venda de
unidades residenciais e outras avenças, cujo as cópias estarão
anexadas a esse contrato, imóvel este que deverá ser transferido aos
2 Fls. 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577 - Voto
5
vendedores ou a quem estes indicarem através de compromisso de
transferência de direito, a ser assinado em data posterior a este
contrato, não havendo ultrapassar o período de 30 (trinta) dias.
Ora, se o negócio foi firmado em 19/01/2018, caberia, à
compradora, providenciar a transferência dos direitos relativos ao imóvel
até 19/02/2018, mas até o ajuizamento da ação, em novembro seguinte, não
há qualquer demonstração de que tenha tomado tal providência.
A afirmação de que a vendedora arrependeu-se de
aceitar o bem como parte do pagamento não ultrapassa o campo da mera
assertiva, estando desprovida de qualquer indício de que a compradora
tenha tentado transmitir-lhe os direitos.
Aliás, neste tópico, é bom ressaltar, até para evitar o
manejo de integrativo, que o documento de fls. 61/63 demonstra tão
somente que a ré-reconvinte era cessionária dos direitos sobre participação
em empreendimento imobiliário, não se referindo à autora-reconvinda.
Tudo
considerado,
diante
do
inadimplemento
substancial do preço, não há como afastar o decreto de resolução da
avença, devendo, as partes, retornar ao status quo ante.
Ao contrário, realizar o decote da r. sentença, como
pretende a apelante ao acoimá-la de extra petita, seria criar uma anomalia,
uma vez que a autora seria reintegrada na posse do estabelecimento,
enquanto a ré permaneceria como adquirente do estabelecimento.
Em suma, sendo, a rescisão, pressuposto lógico do
acolhimento do pedido de reintegração de posse, a r. sentença merece
mantida na integralidade, inclusive quanto à improcedência da
reconvenção, já que indemonstrada a mora da vendedora, que entregou o
estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577 - Voto
6
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, elevo a verba honorária do patrono da autora a 15% sobre o valor
somado da ação e reconvenção, ante o trabalho adicional recursal,
observada a gratuidade judiciária concedida à vencida.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR